Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-82.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DEMONSTRADA. DÉBITO INEXISTENTE. INCLUSÃO NA PLATAFORMA “LIMPA NOME” MANTIDA PELO SERASA. MEIO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que, para confirmar a medida liminar, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar ao autor o valor de R$1.244,74 (um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), já considerada a dobra. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a indenização a título de danos morais é devida, tendo em vista que o presente caso extrapolou os limites da normalidade, não se tratando no caso de um mero dissabor cotidiano. Pede que o dano moral experimentado seja reconhecido, bem como a condenação seja estendida às eventuais cobranças vincendas.
2. Recurso cabível e tempestivo. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista a documentação de ID 78028416 que comprova sua hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 78028422).
3. INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se na peça recursal que o autor/recorrente acrescenta pedido não deduzido na petição inicial (condenação pelas cobranças vincendas relativas ao suposto contrato inexistente). Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de pedidos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça de ingresso. As teses, agora lançadas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. Narra o autor/recorrente ter sido surpreendido com a cobrança no SERASA de dívida junto a recorrida, tendo em vista nunca ter firmado contrato de assinatura de televisão com a ré. Diante da necessidade de trabalhar como motorista de aplicativo, efetuou acordo para pagamento da dívida, tendo pagado 8 parcelas das 24 acordadas.
6. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
7. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
8. Conforme documento juntado pela recorrida, ID78028281, verifica-se que a dívida foi incluída na plataforma “Limpa Nome” do SERASA, com status de conta atrasada. Conforme informação extraída do site do SERASA, atrasada é a “Dívida que não foi paga até o prazo de vencimento, porém não gerou negativação.” (acessível em https://ajuda.serasa.com.br/hc/pt-br/articles/360061405651-O-que-significa-d%C3%ADvida-atrasada-negativada-ou-pr%C3%A9-negativada-na-Serasa).
9. A mera cobrança indevida decorrente de contrato de telefonia firmado mediante fraude, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. A plataforma denominada “Limpa Nome” do SERASA não constitui cadastro negativo, apenas meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com os consumidores. Não há exposição do nome do consumidor ao mercado de crédito. A despeito de poder acarretar redução do “score de crédito”, não foi provado nos autos que houve recusa na concessão de crédito ao recorrente e, muito menos, que tal recusa tenha sido lastreada na suposta redução do “score”, causada pelo cadastro indevido do débito.
10. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.